Tribunal: STF
Processo: AI 167809
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
- Agravo regimental. Do despacho do relator que determina
suba o recurso extraordinário para melhor exame não cabe agravo
regimental. De acordo com o art. 305 do RISTF é incabível recurso da
deliberação da Turma ou do Relator que remeter processo ao julgamento
do Plenário, ou que determinar, em agravo de instrumento, o
processamento do recurso denegado ou procrastinado. A decisão não
implica qualquer juízo antecipado sequer sobre a viabilidade ou o
conhecimento preliminar do recurso extraordinário. Precedentes do STF.
Agravo regimental não conhecido.